Tribunal: TJMT
Processo: 1022528-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022528-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[gilson gabriel dos santos registrado(a) civilmente como GILSON GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 055.236.229-82 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 057.363.251-01 (PACIENTE), Juíza Diretora do Fórum da Comarca de Colíder (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), gilson gabriel dos santos registrado(a) civilmente como GILSON GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 055.236.229-82 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão que determinou a regressão cautelar de regime. Impossibilidade. Ordem extinta sem análise do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime em desfavor do paciente, à conta do descumprimento das condições fixadas para expiação de pena no regime aberto, além da prática, por três vezes, durante a execução penal, de fato definido como crime doloso.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão cautelar do paciente ao regime fechado, posteriormente convolada em regressão definitiva após audiência de justificação.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

5. Não se constata flagrante ilegalidade quando determinada a regressão cautelar de regime com esteio no cometimento, em tese, de novos crimes, bem como na inadimplência de condições fixadas para o cumprimento de pena em regime aberto, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que se revela idônea,
a priori
, sua regressão cautelar ao regime mais gravoso.

6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça permite a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, sendo esta exigida apenas para a regressão definitiva. Na hipótese dos autos, já se realizou audiência de justificação em que, após manifestação de ambas as partes, a regressão cautelar foi tornada definitiva, não havendo falar, portanto, em qualquer flagrante cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11/03/2020, DJe 03/04/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1022528-57.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COLÍDER

IMPETRANTE:

Dr. GILSON GABRIEL DOS SANTOS

PACIENTE:

JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
determinar a regressão cautelar de regime do paciente
, nos autos do PEP n. 0006407-26.2017.8.11.0040 (SEEU).

Conforme se vê dos documentos que acompanham a impetração, o paciente cumpre pena nos autos supramencionados, e, na data de
27/09/2024
, o d. juízo
a quo
determinou sua
regressão cautelar para o regime fechado
, porquanto, desde o retorno da obrigatoriedade dos comparecimentos mensais em juízo após a suspensão decorrente do período pandêmico, o reeducando não mais compareceu; além disso, ausentou-se da Comarca de Sorriso/MT por prazo superior a trinta dias sem autorização judicial, além de ter mudado de endereço sem prévia comunicação àquele juízo, ou mesmo ao d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Colíder/MT; e, por fim, foi preso em flagrante delito em três oportunidades distintas, ao longo do cumprimento da pena.

Nesse cenário, o d. impetrante sustenta ocorrência de
coação ilegal

sob o argumento de que o paciente possuiria
direito certo
ao cumprimento de pena em
regime semiaberto
, porquanto apenas não teria sido localizado pela
ausência de empreendimento de todos os esforços necessários
, ensejo em que suscita a
nulidade do processo
por
falta de intimação válida
para que o paciente apresentasse suas justificativas, acrescentando que a indigitada autoridade coatora
sequer apreciou o pedido de reconsideração
formulado pela defesa do reeducando, optando por
primeiro designar audiência de justificação
, desconsiderando todos os fundamentos arguidos e que, na intelecção do d. signatário da ordem, bem evidenciariam a
irregularidade
da regressão de regime.

Por todas essas razões, se pleiteia,
liminarmente
, que sejam
suspensos os efeitos da decisão que determinou a regressão cautelar de regime
.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida e o reconhecimento da nulidade da intimação por edital e de todos os atos processuais dela decorrentes, com "reabertura" da instrução.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 298447865 e ss.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro,
deixou de apreciar o pedido liminar
, por ausência de tempo hábil à análise da pretensão, ao que se vê do ID 298473388.

Com a redistribuição dos autos à relatoria deste subscritor, a tutela de urgência restou
indeferida
(ID 298795396), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 299573899.

Por meio do parecer registrado sob o ID 304322897, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
; e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo d. impetrante comporta arguição pelo recurso de
Agravo em Execução Penal
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
; circunstância apta a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação meritória.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a regressão de regime, deve ser promovida mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Demais disso, em homenagem à envergadura constitucional do remédio heroico, analisando a insurgência defensiva exclusivamente sob a ótica de eventual
flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
, verifico que não é o caso.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
cumpre, nos autos do PEP n. 0006407-26.2017.8.11.0040, pena unificada em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, decorrente de condenação criminal pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 157, §2o, I, do Código Penal
, e pelo
art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
.

Observa-se da movimentação processual que, em
25/01/2019
, o paciente
progrediu para o regime aberto
, oportunidade em que se fixaram as seguintes condições:
a
) comprovação do exercício de atividade lícita e residência fixa;
b
) comparecimento mensal em Juízo;
c
) não se ausentar da Comarca por período superior a trinta dias sem prévia autorização judicial; e
d
) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, com intimação para início do cumprimento na mesma data.

O último comparecimento em juízo do reeducando, todavia, data de
15/03/2022
, e, em
03/05/2022
e
18/01/2023
, foram comunicadas nos autos prisões em flagrante ocorridas em
março e abril de 2022
. Designada audiência de justificação,
JOSÉ CARLOS
não foi localizado.

Diante desse cenário, o i. Ministério Público requereu a
regressão cautelar de regime
, bem como a designação de
audiência de justificação
.

Em
27/09/2024
, o d. juízo
a quo
acolheu
as razões expostas pelo
parquet
e

determinou a
regressão cautelar de regime
. Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] No caso dos autos, denota-se que,
desde o retorno da obrigatoriedade dos comparecimentos mensais, após a suspensão decorrente do período pandêmico, o apenado não mais compareceu em Juízo.

Ainda,
ausentou-se da Comarca de Sorriso/MT por prazo superior a trinta dias sem autorização judicial, além de ter mudado de endereço sem prévia comunicação àquele Juízo, ou mesmo a este
.

Se não bastasse, consulta ao Sistema PJE aponta que
foi preso em flagrante em três oportunidades
.

A primeira, em
28/9/2021
(APFD n.o 1009447-57.2021.8.11.0040), por supostamente incorrer no delito do
artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
, o que gerou o Processo n.o 1000656 -65.2022.8.11.0040, no qual houve o recebimento da denúncia,
com expedição de edital para citação
.

Após, em
9/3/2022
(APFD n.o 1002134-11.2022.8.11.0040), pela hipotética prática do delito do
artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas
, gerando o Feito n.o 1005902 -42.2022.8.11.0040 no qual, igualmente,
determinou-se a citação por edital, ante o paradeiro desconhecido do acusado
.

Por derradeiro, em
30/4/2022
(APFD n.o 1004103-61.2022.8.11.0040), como incurso no
artigo 306, caput, c.c artigo 298, inciso III, da Lei n.o 9.503/1977
, apurados nos Autos n.o 1005039-86.2022.8.11.0040, com recebimento da denúncia, estando aguardando a citação.

Todo o quadro evidencia ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, além da evidente frustração dos fins da execução penal, justificando a medida extremada
.

Pelo quadro,
REGRIDO cautelarmente o regime de execução de pena do reeducando JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR para o regime fechado
”.

(mov. 145.1 — PEP n. 0006407-26.2017.8.11.0040). — Destaquei.

Apenas em
08/07/2025
se comunicou o
cumprimento
do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, localizado pela Polícia Militar
no dia
04/07/2025
,
no Município de Colíder/MT.

Na mesma data [
08/07/2025
], a i. defesa do paciente pleiteou a
reconsideração
da decisão que determinara a regressão cautelar de regime, vindo o d. juízo
a quo
, em sequência, a designar
audiência de justificação
para o dia
18/07/2025
.

Colhe-se do andamento processual do executivo de pena que, na data aprazada, realizou-se a solenidade, com a presença do reeducando e do d. impetrante, oportunidade em que o d. juízo
a quo
determinou a
regressão definitiva de regime
, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...]
Sem embargo das alegações trazidas pelo combativo defensor, verifica-se que não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore as justificativas apresentadas pelo reeducando. Ao revés, restou evidenciado que o executado deixou de comparecer injustificadamente em juízo, além de, no curso da execução penal, ter incorrido em três novos fatos supostamente delituosos.

[...] Além disso,
a regressão de regime decorrente da conduta indisciplinar do apenado se fundamenta na falta grave resultante de cometimento de fato tido como crime no curso da execução penal e não no mérito da (possível) imputação feita
.

Assim,
a configuração da falta grave em razão da prática de novo crime dispensa o trânsito em julgado de eventual condenação pelo novo crime
, nos termos do Enunciado 526 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça [...].

Sobre esse tema, ressalta-se que
a apuração do ilícito disciplinar, no caso de não ocorrência do trânsito em julgado do fato novo, pode se dar por intermédio da audiência de justificação
, como se fez nesta data. Nessa toada, é o tema 941 do STF [...].

Acrescenta-se que
a regressão de regime do reeducando, além de se fundamentar na prática de novo crime, também se baseia no DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
, como as de comparecimento em Juízo, já que não comparece em Juízo desde março /2022.

Saliente-se, por último, que
a jurisprudência, embora não permita a progressão per saltum, admite, perfeitamente, a regressão per saltum, afastando-se a tese defensiva
.

[...] Portanto,
REGRIDE-SE, definitivamente, o regime de execução de pena do reeducando JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR transferindo-o ao regime fechado
”.

(mov. 111.1 — autos n. 2000047-84.2023.8.11.0087). — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito da argumentação deduzida em sentido contrário pelo d. causídico, estou convencido de que
assiste plena razão ao d. juízo
a quo
, uma vez que se trata de
regressão cautelar de regime
agora
tornada definitiva
, em vista não apenas do
descumprimento de condições outrora fixadas
, mas também da
prática de fato definido como crime doloso
,
por três vezes
, no curso do cumprimento da pena; circunstâncias que bem justificam a objurgada regressão de regime.

Outrossim, ainda que o d. impetrante busque ver reconhecida a alardeada nulidade do processo, em decorrência de
ausência de intimação válida
, por não terem sido, em sua intelecção, empreendidos todos os esforços possíveis à localização do reeducando para que apresentasse suas
justificativas
anteriormente à determinação da regressão cautelar,
não lhe assiste qualquer razão
, porquanto
prescindível a oitiva da i. defesa previamente à regressão cautelar de regime
, exigível tão somente quando da regressão definitiva, e tal exigência foi observada porquanto o reeducando restou submetido à audiência de justificação, na qual, inclusive, se fazia acompanhar por seu defensor constituído.

Nesse sentido tem se consolidado a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao que se vê do seguinte precedente:

“[...]
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
se a regressão cautelar de regime prisional pode ocorrer sem a prévia oitiva do apenado, e se tal medida configura cerceamento de defesa e desproporcionalidade
.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a regressão cautelar de regime prisional é válida com base no poder geral de cautela do Juízo das Execuções, mesmo sem prévia oitiva do condenado, que é exigida apenas para a regressão definitiva
.

4.
A ausência de prévia oitiva não configura nulidade, pois a audiência de justificação posterior assegura o contraditório e a ampla defesa
.

5.
A medida de regressão ao regime mais gravoso é proporcional, considerando as reiteradas violações das condições do regime semiaberto, devidamente documentadas
.

6.
O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso
”.

(AgRg no HC n. 878.204/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). — Destaquei.

Com efeito, na hipótese dos autos,
não há falar em violação ao contraditório e à ampla defesa
, sob qualquer viés, pois, uma vez cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, o d. juízo
a quo
prontamente designou
audiência de justificação
, à qual compareceram o reeducando e sua i. defesa técnica, oportunidade em que se efetuou plenamente o devido contraditório.

Via de consequência, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser combatido por esta eg. Corte de Justiça, uma vez que se cuida de regressão de regime determinada por meio de
decisão fundamentada
, em que foram consideradas as circunstâncias do caso, os argumentos apresentados pela i. defesa e a existência de elementos concretos a atestar o descumprimento das condições impostas para expiação de pena em regime aberto, além da prática, por três vezes, de fato definido como crime doloso, no curso da execução penal.

Afinal, sabe-se que o regime aberto demanda, por sua própria natureza,
autodisciplina e senso de responsabilidade
por parte do reeducando, configurando uma forma de
reinserção do indivíduo no seio da coletividade
, de forma que a observância das condições fixadas para seu cumprimento deve ser
fiel e regular
, contexto em que as justificativas trazidas
até o momento
pela i. defesa por meio da prova pré-constituída,
não possuem o condão de desconstituir o entendimento adotado pelo d. juízo singular
.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025